Tribunal: TJES
Processo: 0005707-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005707-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CANTALEJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gabriel Cantalejo contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidades, incluindo abordagem policial ilegal, quebra da cadeia de custódia, e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação discute:
(i) A legalidade da abordagem policial, diante da alegação de ausência de fundada suspeita;
(ii) A suposta quebra da cadeia de custódia da droga apreendida;
(iii) A suficiência probatória para a condenação;
(iv) A alegação de nulidade em razão de ausência de análise de teses defensivas;
(v) A possibilidade de desclassificação do delito;
(vi) A incidência indevida de condenações pretéritas na aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legítima, uma vez que os réus empreenderam fuga ao avistar a viatura policial, dispensando drogas em seguida, o que configura mais que fundada suspeita e estado de flagrância.

4. Não restou demonstrada a quebra da cadeia de custódia, pois não há elementos concretos que indiquem adulteração da prova ou irregularidades na conservação da substância apreendida.
5. O conjunto probatório formado, especialmente o depoimento da policial que participou da ação, e as circunstâncias da apreensão, é suficiente para confirmar a autoria do crime.
6. Não há nulidade na sentença por suposta omissão de teses defensivas, pois o juízo de origem analisou os pontos essenciais ao deslinde do feito.

7. A desclassificação do delito não se justifica, pois os elementos dos autos demonstram que a droga era destinada à comercialização.
8. A consideração de condenações anteriores para a fixação da pena seguiu o entendimento do STF, sendo possível a valoração negativa dos antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador para fins de reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fuga do suspeito ao avistar a viatura policial constitui elemento objetivo apto a justificar a abordagem policial, configurando fundada suspeita.

A inexistência de prova concreta de adulteração ou irregularidade no acondicionamento da droga apreendida afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.

O depoimento de policial, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Penal, art. 156; Constituição Federal, art. 93, IX; Tema 150 da Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelo interposto por GABRIEL CANTALEJO,manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante em razão da reconhecida prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o apelante, em síntese, que: 1.A sentença se consolidou com a utilização de provas previamente declaradas nulas por esta Corte, em julgamento precedente; 2.Há vício na fundamentação, eis que utilizada inexistente prova emprestada; 3. Evidenciada a quebra de cadeia de custódia no caso concreto, em decorrência da falta de descrição das drogas apreendidas, e ausência de informações de que a mesma fora devidamente acondicionada após a apreensão;4.Há nulidade decorrente de ilegal abordagem por parte dos policiais que atuaram na ocorrência, eis que ausente fundada suspeita necessária para tanto; 5.Persiste nulidade em razão da ausência de análise de todos os argumentos defensivos externados na origem, notadamente quanto ao argumento que destaca ausência de denúncias anônimas em face do apelante; 6.Que não fora comprovada a autoria do delito imputado;7.Alternativamente, que a desclassificação do delito é medida que se impõe;8.Fora considerada condenação após o período depurador, para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar.

À douta Revisão.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Hugo Gin FariasTanure, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO HUGO GIN FARIAS TANURE:-

Muito obrigado Excelência.

Inicialmente, quero cumprimentar Vossa Excelência na pessoa da Presidência, a quem estendo meus cumprimentos aos demais Desembargadores que compõem esta egrégia Segunda Câmara Criminal. De igual forma, cumprimento o nobre Procurador de Justiça, serventuários da justiça e demais advogados aqui presentes.

Excelências, inicialmente quero tratar aqui a respeito de uma Apelação em face de sentença condenatória do Juízo de Primeiro Grau, em relação ao crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas. Porém, faz-se aqui necessária uma breve digressão fática sobre o contexto, uma vez que o presente processo já foi alvo de análise deste Tribunal anteriormente, ocasião em que foi protocolada ação anulando-se sentença de Primeiro Grau, dando provimento para que se reiniciasse a ação. Dessa forma, após toda a Instrução Processual, novamente se encontra aqui a necessidade de análise por parte deste Tribunal dos fatos ali narrados.

Pois bem Excelências, a denúncia foi oferecida em 2020, recebida também em 2020, imputando ao acusado e a outra pessoa, a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.

Este causídico foi constituído apenas na data da audiência, sem prévio acesso aos autos em que, no ato da audiência, o nobre Magistrado de Primeiro Grau assentou a existência de uma defesa prévia apresentada. Fato este que, em sede de alegações finais foi alegado como preliminar diante de sua ausência e que posteriormente à condenação foi interposta apelação, julgada por este egrégio Tribunal, reconhecendo a ausência de defesa prévia, declarando-se todos os atos daquele processo a partir da audiência de instrução, que foi concluída anteriormente, determinando-se abertura de prazo ao acusado e novo início da marcha processual.

Dessa forma, foi feita a defesa prévia apresentada, deu-se prosseguimento com a designação de uma Audiência de Instrução e, após isso, foram apresentadas alegações finais por meio de memoriais, culminando no julgamento pelo Juízo de Primeiro Grau em 31 de maio de 2023.

E aqui faz-se também necessário apontar o seguinte: Na segunda Audiência de Instrução ocorrida, após a anulação deste Tribunal, foi ouvido apenas um Policial Militar que, em sede judicial, afirmou não se recordar dos fatos.

Diante desse cenário, o Ministério Público dispensou a oitiva do segundo Policial Militar envolvido na ocorrência, e pugnou o pedido apenas nos termos oriundos do inquérito policial.

A defesa, diante desses elementos, que demonstraram a ausência de produção de provas judicializada sobre os fatos, requereu a absolvição. E para o nosso espanto, veio a sentença condenatória no dia 31 de maio de 2023, alegando prova emprestada em relação ao depoimento do corréu, que foi anulado por parte dessa mesma câmara meses antes.

E aqui trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da sentença, e aqui peço escusas e licenças para ler o conhecimento para tentar a respeito do que aqui se argumenta: “No presente caso, com a anulação da primeira audiência, somente em relação ao réu Gabriel, permanece válida em relação ao corréu Paulo Henrique, a produção...(e autoria da autoria,) uma espécie de prova emprestada. Digo, espécie de prova emprestada, porque foram produzidos nos mesmos autos, mas somente em relação ao Paulo Henrique”.

Causa espanto a essa defesa o fato de que o Juiz de Primeiro Grau não observando aquilo que dispõe no artigo 573, § 1º do Código de Processo Penal, que declara que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a de todos os atos dela diretamente correspondente ou que dependam deste ato.

Pois bem, se estamos aqui a tratar de um fato em que esta egrégia Câmara declarou nula na audiência, por consequência, o depoimento do corréu utilizado na sentença como fundamento condenatório deveria ser normalmente utilizado para a absolvição.

E aqui, descrevo que o Magistrado de 1º Grau utilizou o depoimento dele, principalmente neste trecho relatado a esta Câmara. Descorre na sentença os elementos do depoimento deste corréu como fundamento hábil à condenação do nosso cliente. De forma que, ao arrepio da lei, sustenta o Magistrado que haveria aqui uma prova emprestada de um mesmo processo. Sendo que a Jurisprudência apenas aceita essa modalidade própria, em relação a autos apartados diferentes, em que tenha sido concedida a ampla defesa e o contraditório ao acusado que aqui está sendo objeto, que assim seja válida, e isso é realmente reconhecido pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Porém aqui se criou a figura dentro dos mesmos atos. Uma verdadeira “aberração”, desculpe-me o termo.

E além disso, um outro ponto que é ainda destacado em outro tópico em relação à nulidade da sentença, mas que aqui também demonstra essa fragilidade da sentença proferida, se dá pelo fato de que o Magistrado utiliza também como fundamento para a condenação do Apelante, a existência de denúncias anônimas, da prática de tráfico de drogas supostamente atribuídas ao nosso cliente.

Porém todas as denúncias ali destacadas pelo Magistrado, foram debatidas em sede de alegações finais por memoriais, demonstram um fato objetivo, temporal.

E aqui eu quero destacar que não se trata de uma análise subjetiva do Magistrado em relação a valoração da prova, mas sim de um critério lógico temporal sobre quais são as datas daquelas denúncias.

E aqui, o que estamos a destacar é que, todas as denúncias anônimas que o Magistrado fez menção na sentença, são de períodos no qual o Apelante encontrava-se preso, inclusive preso em uma unidade de prisão (falha no áudio).

A parte temporal, o aspecto da data, é inviável que tenha sido feito pelo Apelante, uma vez que encontrava-se preso, e preso em outra cidade. E isso foi alegado em sede de alegações finais, devidamente documentado, inclusive, com os relatórios prisionais do Apelante que demonstravam qual a atividade, e o momento em que se ingressou e quando saiu.

E além disto, algo que também chama a atenção do comportamento do Magistrado, é que a Policial Militar ouvida nesta segunda audiência, foi perquirida se recordava-se dos fatos. Imediatamente a mesma mencionou,
não me recordo dos fatos
.

Veja-se aqui, portanto, uma prova judicial produzida por meio da oitiva do Policial Militar. E o Ministério Público detinha a possibilidade de insistir na oitiva do outro Policial; preferiu dispensá-la.

Portanto, a técnica que havia de cunho testemunhal não demonstraram nada daquilo que a denúncia narrava, e o Réu ao ser perquirido pela Autoridade Judicial, apenas descreveu como se deu o contexto fático de sua abordagem, e a ilicitude que teria ocorrido diante da ausência de fundada suspeita para sua abordagem. Não assumiu qualquer prática criminosa do crime de tráfico de drogas.

Portanto, inicialmente, em caráter principal, o que é essa preliminar que estamos sustentando, é de nulidade dessa sentença, do argumento que fere o artigo 573, § 1º, no “escopo da sentença”, ao utilizar de fundamentação que não é correlata com o processo, como já mencionada na questão mencionada momentos antes, e também, o uso de supostas denúncias anônimas que, ao serem analisadas do ponto de vista temporal, data, não se sustentam.

Há aqui uma clara ingerência ao que dispõe o artigo 315, § 2º, inciso II e V do Código de Processo Penal, em função da ausência de fundamentação da sentença.

Veja-se que aqui há, então, uma série de preliminares arguidas, que fragilizam a sentença, e no mérito, quando se depura aquilo que foi efetivamente produzido na audiência de instrução, há a incidência do artigo 155, que determina que não há possibilidade de condenação do Réu, mediante palavras apenas elencadas no inquérito Policial.

Se aqui, houve a determinação por parte deste Tribunal para a reabertura da fase processual, oitivas e inquéritos a serem questionados aos Policiais e ao Acusado, não se poderia que, novamente, se admitir então, o uso de uma (falha no áudio)... condenação.

A série de erros aqui cometidos, fato que inclusive levaram para essa análise desta Câmara anteriormente, demonstra que o Magistrado de Primeiro Piso não observou adequadamente o seu princípio de imparcialidade e a observância dada a lei, culminando em uma condenação injusta, e à margem de proposta da estrita legalidade.

E em razão disso, estamos aqui agora requerendo a esta Câmara, implorando que seja feita justiça, declarando-se nula a situação que se (falha no áudio), e, sendo possível por parte dessa Câmara, já seja declarada a absolvição do Apelante, uma vez que demonstrada a ausência de provas judicializadas em face dele, e a ausência de demais elementos que possibilitem um édito condenatório.

Em razão disso, é como eu manifesto, e devolvo a palavra ao eminente Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Doutor, cumprimento Vossa Excelência e em razão da sustentação oral ora formulada pelo senhor, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

O SR. ADVOGADO HUGO GIN FARIAS TANURE:-

Agradeço Excelência. Bom trabalho.

*

Swa*

VOTO – MÉRITO:

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, Pedi o retorno dos autos e após retornar ao estudo do caso concreto tenho a consignar que todas as teses recorrentes foram deslindadas conforme os argumentos destacados a seguir, que passo a externá-los conforme os seguintes termos:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por GABRIEL CANTALEJO, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora apelante em razão da reconhecida prática do delito de tráfico de drogas. Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:

1. A sentença se consolidou com a utilização de provas previamente declaradas nulas por esta Corte, em julgamento precedente;

2. Há vício na fundamentação, eis que utilizada inexistente prova emprestada;

3. Evidenciada a quebra de cadeia de custódia no caso concreto, em decorrência da falta de descrição das drogas apreendidas, e ausência de informações de que a mesma fora devidamente acondicionada após a apreensão;

4. Há nulidade decorrente de ilegal abordagem por parte dos policiais que atuaram na ocorrência, eis que ausente fundada suspeita necessária para tanto;

5. Persiste nulidade em razão da ausência de análise de todos os argumentos defensivos externados na origem, notadamente quanto ao argumento que destaca ausência de denúncias anônimas em face do apelante;

6. Que não fora comprovada a autoria do delito imputado;

7. Alternativamente, que a desclassificação do delito é medida que se impõe;

8. Fora considerada condenação após o período depurador, para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

Pois bem.

O apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na exordial

acusatória:

“Que no dia 19 de junho de 2020, por volta das 20h19min, na

Av. Fioravante Cipriano, bairro Central Parque, próximo ao cerimonial "La Casa", Cachoeiro de Itapemirim/ES, os Denunciados PAULO HENRIQUE MOREIRA DA CONCEIÇÃO e GABRIEL CANTALEJO associaram-se com o objetivo de cometer o crime de tráfico de drogas, oportunidade em que foram flagrados trazendo consigo e transportando a substância entorpecente conhecida como '-'maconha", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

No dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, dois indivíduos foram visualizados a bordo de uma motocicleta prata, na Av. Mauro Miranda Madureira, próximo ao posto Coxamara, momento em que ao percebem a

presença dos policiais os indivíduos empreenderam fuga, indo no sentido do bairro Aeroporto.

Ato contínuo, iniciado o acompanhamento dos indivíduos, próximo ao cerimonial "La Casa", o indivíduo que estava na posição de carona na motocicleta, posteriormente identificado como GABRIEL, dispensou um invólucro na pista, instante em que objeto bateu contra uma placa na via e caiu na avenida. Recolhido o material dispensado, verificou se tratar em verdade de um tablete de substância entorpecente conhecida como "maconha".

Ato seguinte, os flagranteados foram abordados e indagados acerca do material ilícito encontrado, ocasião em que o Denunciado GABRIEL afirmou aos agentes da lei que havia comprado a substância ilícita de um indivíduo de nome Cláudio Antunes de Oliveira, vulgo "Russo", do baixio Village da Luz, informando ainda que levaria a droga para a cidade de Múqui/ES, onde a comercializaria.

Por sua vez, o Denunciado PAULO HENRIQUE afirmou aos policiais que teria vindo a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para realizar o transporte de GABRIEL.

Frise-se que, quando do relatório em inquérito policial, foram realizadas consultas em sistemas informatizados e Disque Denúncia 181, quando foram vislumbradas notícias anônimas que davam conta da promoção do tráfico de drogas pelos Denunciados.

As notícias apontavam que o Denunciado PAULO HENRIQUE promovia o tráfico de drogas, especialmente as substâncias conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), embaladas em pinos e sacolas plásticas para qualquer pessoa interessada (...)”.

Primeiramente destaco que o corréu PAULO HENRIQUE MOREIRA DA CONCEIÇÃO já fora julgado e condenado pelo fato denunciado, em razão do

regular trâmite da ação penal quanto a seu panorama processual. Quanto ao ora apelante, GABRIEL CANTALEJO, em que pese o argumento externado pela diligente defesa, no sentido de que há nulidade a ser reconhecida, decorrente de ilegal abordagem por parte dos policiais que atuaram na ocorrência, não é esta a realidade que emana dos autos.

Após a análise do caso concreto entendo que a abordagem policial teve como

fato motivador fundada suspeita lastreada em elemento objetivo, pelo fato que os apelantes, imediatamente ao avistar os policiais militares que estavam em patrulhamento, empreenderam imediata fuga, arremessando droga, tudo a indicar evidente estado de flagrância, logo em seguida constatado.

Não se trata de abordagem em razão de traços físicos ou impressões pessoais

por parte dos Militares. Trata-se de abordagem em razão FUGA, situação de ordem objetiva que me parece lógico que consolida de imediato a fundada suspeita.

Como destacado com propriedade pelo Exmo Ministro Gilmar Mendes, perante a Corte Suprema, nos autos do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 229.514: Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em

via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio, é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.

Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.

É o caso dos autos. Em trato continuativo, também destaco inexistir comprovação quanto a alegada quebra de cadeia de custódia. Não existe nos autos fatos objetivos capazes de infirmar que a droga apreendida não fora devidamente acondicionada ou resguardada, ou não corresponde àquela que fora submetida a perícia. Inexistem, portanto, elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja na mesma, não havendo razão para se reconhecer a nulidade. Em idêntico nortear, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere- se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1
a
Região), 6T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova.

Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de

quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp:

2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 18/04/2023, T5,DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado, ônus que lhe competia, a teor da previsão do artigo 156, caput, do CPP.

Quanto a autoria, entendo que a condenação não se consolidou com base em provas declaradas nulas por esta Corte. É bem verdade que em data pretérita esta Corte anulou os atos praticados na ação penal originária, desde a audiência de instrução, E SOMENTE COM RELAÇÃO AO ORA APELANTE

[1]

Ocorre que dando fiel cumprimento a ordem emanada desta Corte, fora oportunizado ao ora apelante apresentar a sua defesa preliminar, e procedida nova audiência de instrução. Efetivou-se novamente a obtenção de depoimento da Policial Militar Sherlimi Abreu Duarte, que, em linhas gerias, ratificou suas declarações prestadas na esfera policial, reafirmando portanto que os denunciados efetivamente compraram a droga, e estavam transportando a droga para fins de efetivo comércio ilegal.

Também não deve prosperar a alegação de ausência de fundamentação em razão da utilização de inexistente prova emprestada, haja vista que: A. Fora utilizada declaração prestada pelo corréu, apenas para contextualizar os fatos;

B. A declaração utilizada pelo corréu não indica a prática do tráfico por parte do apelante;

C. A ratificação das declarações prestadas por parte da policial Sherlimi Abreu

Duarte se projeta de forma hábil para isoladamente comprovar a autoria do delito denunciado, notadamente pelo panorama relatado, e pela ação dos denunciados;

D. Nada obsta que o juízo se reporte a fator de comprovação da prática do delito com relação ao corréu, para reafirmar aquilo que já havia sido constatado e comprovado, qual seja: A efetiva prática do delito denunciado, também com relação ao ora apelante.

Despiciendo que seja flagrado o ato de comércio ilegal, se as circunstâncias fáticas e o contexto da ação revelam, em conjunto com a prova testemunhal, a

prática do tráfico de drogas, sendo certo que, deveras, a figura do traficante/usuário pode regularmente coexistir

Em trato continuativo afasto a nulidade decorrente de eventual ausência de deslinde quanto a argumento defensivo que destaca a ausência de denúncias anônimas em face do apelante, tendo em vista que não se trata de ponto primordial para o deslinde do feito originário (a prática do delito, a abordagem, e comprovação do delito, não se efetivaram em razão de denúncias anônimas ); Não é nula a sentença que examina, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas, e ainda que implicitamente as rejeite, reportando-se diretamente às provas dos autos para fundamentar a condenação, em conformidade com o art. 93, IX da Constituição Federal

[2] ; e o julgador pode efetivar o julgamento apenas com a abordagem de pontos efetivamente necessários para tanto, sem que se vislumbre omissão que possa alterar o jugado. A referida conclusão afasta, de forma reflexa, a possibilidade de desclassificação. Não há provas nesses autos acerca de ocorrência de período depurador, com relação a penas extintas em datas pretéritas.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. Afere-se razoabilidade e juridicidade na aplicação da pena, inclusive com a aplicação de sugestionadas frações e de critérios indicados pelo STJ. Mantida a pena aplicada, desnecessária a aplicação imediata da detração, por não vislumbrar hipótese que ensejaria claramente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Despiciendas outras considerações, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O

PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.